Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. Configura-se a relação de consumo entre passageiros e companhia aérea, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços (art. 14, CDC).

2. O atraso superior a 24 horas no voo contratado, causado por impedimentos operacionais não comprovados pela companhia aérea, configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a valoração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

3. A assistência material fornecida pela apelante (hospedagem e alimentação) não afasta a responsabilidade pela compensação pelos transtornos sofridos, que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando o ressarcimento por danos morais.

4. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada apelado) é adequado e proporcional, considerando a gravidade dos transtornos sofridos e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.